Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA A PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDA. PENA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No crime de furto qualificado, presentes duas qualificadoras, permite-se que uma seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa, e que a outra seja sopesada para qualificar o furto. Valoração negativa das circunstâncias do crime mantida.
2. Fixada a pena-base de forma fundamentada, e em quantidade razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime, não há reparos a serem feitos na sentença.
3. Tendo em vista que a pena foi fixada em patamar acima de 4 (quatro) anos, não há que se falar em fixação do regime aberto, tendo em vista o previsto no artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.